Tribunal: TJDFT
Processo: 0720373-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720373-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYMEON CONSTANTIN MESSINIS, VASILIKI STYLIANOS KOKKINOY AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALISIKI STY LIANOS KOKKINNOY e OUTROS contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n. 0708540-08.2020.8.07.0007, movida em desfavor da VERTICAL ENGENHARIA CIVIL TLDA – ME, indeferiu a tutela provisória de urgência para imissão na posse. O pedido liminar foi indeferido e as informações dispensadas (ID 17392406). A agravada apresenta contrarrazões (ID 18253958) e colaciona documentos em ID 18270057. Ante o exposto, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os documentos trazidos pela agravada. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator